Tribunal: CARF
Processo: 10280.903009/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.903009/2013-51
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.949 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de setembro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S.A.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
CRÉDITOS.
INSUMOS.
CONCEITO.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O conceito de insumos, para fins de reconhecimento de créditos da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, na não-cumulatividade, deve
ser compatível com o estabelecido de forma vinculante pelo STJ no REsp no
1.221.170/PR (atrelado à essencialidade e relevância do bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica exercida).
CRÉDITOS.
DESPESAS
PORTUÁRIAS
NA
EXPORTAÇÃO.
MOVIMENTAÇÃO
DE
CARGA
E
DESCARGA.
ARQUEAÇÃO.
PRODUTOS ACABADOS. NÃO CABIMENTO.
Despesas portuárias na exportação de produtos acabados e despesas de
arqueação na exportação não constituem insumos do processo produtivo do
Contribuinte, por não se enquadrarem no conceito fixado de forma vinculante
pelo STJ quanto aos critérios de essencialidade e relevância. Tais serviços
sucedem o processo produtivo da empresa, não guardando com ele qualquer
vínculo de essencialidade ou relevância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a serviços
de operações portuárias na exportação e serviços de arqueação na exportação, e, no mérito, por
unanimidade de votos, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.903009/2013-51
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.949 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.903009/2013-51

Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-010.521, de 27/06/2023 (fls. 473 a 488)1,
proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que
deu provimento ao Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte, por maioria de votos.

Breve síntese do processo
O processo versa sobre Pedido de Ressarcimento (PER) de créditos de COFINS,
regime não cumulativa - vinculados à Exportação, referente ao 1o trimestre de 2012, utilizados
na compensação (DCOMP) de débitos da empresa.
A Fiscalização da DRF/Belém/PA efetuou a análise do pleito, reconhecendo
parcialmente o direito (fls. 32 a 43), tendo sido prolatado, em 03/10/2018, o Despacho Decisório
eletrônico no 2478896 (fl. 31), deferindo parcialmente a utilização dos créditos que foram
confirmados na homologação de compensações vinculadas, tendo sido apuradas as seguintes
irregularidades: (a) utilização de créditos referentes a itens de ‘uso e consumo’, fora do conceito
de insumos de produção; (b) ‘serviços utilizados como insumos’ com descrições imprecisas ; (c)
valores referentes a devoluções de crédito referentes a energia elétrica, por não representarem
despesas com energia; e (d) ‘ajustes positivos de créditos’, com descrição imprecisa.
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade de fls. (123 a 163), argumentando, em síntese, que: (a) a conceituação restritiva
de insumos baseada nas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e no 404/2004 foi superada
pelos julgados mais recentes do CARF, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que
pacificou a questão quando do julgamento do REsp no 1.221.170/PR; (b) a decisão é nula por
ausência de fundamentação legal, embora reconheça a procedência das glosas dos ‘ajustes
positivos de crédito’, bem como dos créditos relativos as Notas Fiscais constantes da planilha de
glosas relativas aos ‘serviços utilizados como insumos’; (c) diversos dos materiais glosados
fazem parte do processo produtivo e são a ele essenciais, como: 1) materiais refratários,
utilizados nos fornos de cozimento; 2) alumina, matéria-prima essencial para a produção do
alumínio; 3) óleo BPF, combustíveis e lubrificantes, sendo o primeiro fonte de energia para
aquecimento do forno e cozimento do anodo e os demais fonte de energia dos equipamentos
utilizados no processo produtivo; 4) material carbonado, piche eletrolítico e coque calcinado,
utilizados para a produção do anodo; e 5) ferro gusa, ferro fósforo e ferro sílico, utilizados para a

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.949 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.903009/2013-51

formação da liga de ferro fundido que fixa uma haste no bloco anódico; (d) quanto aos serviços,
contesta as seguintes glosas: 1) operações portuárias, constituindo-se os serviços
desempenhados pela Companhia das Docas etapa indissociável do transporte da mercadoria
produzida e no próprio armazenamento dos insumos adquiridos; 2) serviços de arqueação de
navios, essencial para controlar os insumos adquiridos, bem como a quantidade de alumínio que
está sendo vendido; 3) serviços de manutenção corretiva, preditiva e/ou preventiva de
equipamentos, assim como os gastos incorridos com a instalação de equipamentos; 4) serviço de
reforma e demolição de cuba (refratário), que compreende os serviços de recuperação e
modificação de tampas laterais das cubas eletrolíticas, o qual pode ser definido como o serviço
de retirada do revestimento refratário das cubas eletrolíticas para posterior reforma; e 5) fretes de
insumos; e (e) com relação à energia elétrica, esclarece que não se trata de desconto comercial
concedido pela Eletronorte, mas sim de custo com aquisição de energia, ainda que o pagamento
tenha sido feito antecipadamente.
Os autos então, vieram à DRJ/02, que apreciou a Manifestação de
Inconformidade e, em decisão consubstanciada no Acórdão no 102-000.350, de 01/10/2020 (fls.
299 a 309), entendeu pela procedência em parte da contestação, reconhecendo direito creditório
complementar, calculado proporcionalmente às despesas glosadas (serviços e energia elétrica),
conforme quadro de fl. 309.
Cientificado da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 325 a 351, em que reiterou seus pedidos registrados na Manifestação de
Inconformidade, requerendo que seja dado integral provimento ao seu recurso, com reversão da
glosa dos créditos relativos à aquisição de bens utilizados como insumos e dos serviços
utilizados como insumos.
O recurso, então, veio ao CARF, que prolatou o Acórdão no 3402-010.521, de
27/06/2023, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento,
que deu provimento ao Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte, entendendo que os
bens e serviços discutidos caracterizam-se como insumos desde que essenciais e relevantes ao
processo produtivo e, portanto, geram créditos da contribuição, em conformidade com a decisão
do STJ no REsp no 1.221.170/PR.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão no 3402-010.521, de 27/06/2023, a Fazenda Nacional
interpôs Recurso Especial (fls. 491 a 509), apontando divergência jurisprudencial com relação
às seguintes matérias: (1) Direito a Crédito de PIS/COFINS relativo a Despesas com serviços de
operações portuárias; e (2) Direito a Crédito de PIS/COFINS relativo a Despesas com serviço
de arqueação de navios. Indicou, como paradigmas da divergência, os Acórdãos no 9303-
008.027 e no 9303-010.724 (para a Divergência 1), e o paradigma no 3201-010.534 (para a
Divergência 2).
Na admissibilidade monocrática, entendeu-se, em relação à divergência (1), que
no Acórdão recorrido, a Turma julgadora concluiu que, em razão das operações de importação
e exportação, tanto de matérias-primas como dos produtos acabados, as despesas com serviços
portuários mostram-se essenciais ao processo produtivo da empresa nas etapas iniciais e finais e,
portanto geram direito ao crédito, enquanto que nos Acórdãos paradigmas, os Colegiados
entenderam que, no caso, despesas de capatazia, movimentação de carga e descarga, braçagem,
recepção e expedição, taxas administrativas, taxa de risco e monitoramento de mercadorias, não
dão direito a crédito por não caracterizarem insumo nem frete/armazenamento na venda do
produto, tratando de despesas logísticas portuárias na exportação.
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.949 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.903009/2013-51

No que se refere à Divergência (2), o exame monocrático de admissibilidade
entendeu que no Acórdão recorrido, a Turma julgadora concluiu que o serviço de arqueação de
navios vem a ser o “procedimento utilizado para determinar a medida do volume interno de uma
embarcação”, sendo, essencial para o controle dos insumos adquiridos, bem como da quantidade
de alumínio vendida, pelo que se enquadram no conceito de insumos, devendo ser reconhecido o
direito ao creditamento das despesas com serviços de arqueação de navios, enquanto que no
Acórdão paradigma no 3201-010.534, o Colegiado entendeu que, tais dispêndios com
arqueação de navios e serviços de leitura de calado não são insumos e nem se configuram como
frete na operação de venda do caulim, pela via marítima, tratando-se de meras obrigações de
cunho administrativo, pelo direito de embarque, sendo legítimas as glosas efetuadas.
Assim, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial - 3a Seção de julgamento / 4a Câmara, de 20/12/2023, às fls. 513 a 519, o Presidente da
4a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF deu seguimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
Cientificado do Despacho que deu seguimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, o Contribuinte apresentou suas contrarrazões às fls. 526 a 535, requerendo que seja
inadmitido o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, alegando que não restou
demonstrada a efetiva divergência, por ausência de confronto expresso entre os pontos
constantes do acórdão atacado e os respectivos pontos controvertidos nos acórdãos paradigmas.
E, caso não seja esse o entendimento da CSRF, requereu que seja negado provimento ao recurso,
mantendo-se integralmente o Acórdão recorrido em tais tópicos.
Em 18/03/2024, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.

Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e preenche,
preliminarmente, os demais requisitos de admissibilidade, conforme os fundamentos expostos no
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara, de
20/12/2023, às fls. 513 a 519, por mim exarado no exercício da Presidência da 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF. Contudo, cabe exame mais detido do tema em face das
considerações externadas em sede de contrarrazões.
Aduz o Contribuinte em suas contrarrazões que (fl. 530) que “(...) ante a ausência
de confronto expresso entre os pontos constantes do acórdão atacado e os respectivos pontos
controvertidos constantes de cada um dos acórdãos paradigmas, não resta demonstrada a
efetiva divergência, inviabilizando o conhecimento do recurso fazendário quanto aos créditos
relacionados aos serviços portuários, visto que não satisfeito o requisito exposto no §8o do art.
67 do Regimento Interno (Portaria MF No 343, de 09 de junho de 2015)”. (grifo nosso)
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.949 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.903009/2013-51

O Acórdão recorrido trata expressamente de “serviço de operações portuárias” e
“serviço de arqueação de navios”, e entende que os primeiros geram créditos como insumos
(inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas), na importação e na
exportação (com referência ao Acórdão 9303-011.412), e que os serviços de arqueação de navios
“consistem em uma etapa dos serviços portuários”, recebendo o mesmo tratamento.
Nos Acórdãos no 9303-008.027 e no 9303-010.724 são analisados apenas serviços
de operações portuárias na exportação, chegando-se em ambos à conclusão de que tais serviços
não ensejam creditamento das contribuições não cumulativas. Assim, clara a divergência em
relação a serviços de operações portuárias na exportação, mas ausente qualquer comprovação de
divergência em relação a serviços de operações portuárias na importação.
Da mesma formas, o paradigma no 3201-010.534 trata expressamente de
“arqueação de navio” na exportação, concluindo que tais serviços não ensejam a geração de
créditos. Novamente, a divergência se resume à exportação.
Cabe, assim, o conhecimento parcial do recurso fazendário, apenas no que se
refere a serviços de operações portuárias e serviços de arqueação, quando vinculados à
exportação.
Portanto, cabe o conhecimento parcial do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, apenas no que se refere a serviços de operações portuárias na exportação e
serviços de arqueação na exportação.

Do Mérito
O Contribuinte alega que firmou contrato com a Companhia das Docas do Pará,
com o objetivo de viabilizar sua atividade negocial, e que um dos objetos do contrato seria a
cessão de direito de uso de áreas, materiais e equipamentos para a movimentação e
armazenamento de mercadorias: importação de insumos (que não será aqui tratada por ausência
de paradigma apto) e comercialização na exportação.
Em sede de contrarrazões, o Contribuinte esclarece que os serviços portuários
são aqueles efetuados em função da operação portuária de movimentação e armazenamento de
mercadorias, abrangendo a movimentação para embarque do alumínio para venda
(exportação). Nesse sentido, consistiriam etapa indissociável do transporte da mercadoria
produzida, razão pela qual é de se tratar a despesa como parcela do custo do transporte na venda
(exportação) do alumínio produzido pela empresa.
No Acórdão recorrido a Turma julgadora decidiu que, conforme o entendimento
fixado na decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, tais serviços portuários caracterizam-se
como insumos (inciso II) desde que essenciais e relevantes ao processo produtivo e, portanto,
geram créditos da contribuição.
De outro lado, a Fazenda Nacional alega que os gastos com serviços portuários
não guardam identidade com os insumos utilizados na fabricação do produto industrializado, não
cabendo enquadrá-los como insumos.
Consta dos autos que o Contribuinte é uma empresa que tem como objeto social,
dentre outros, a produção e comercialização de alumínio primário e de quaisquer outros
produtos necessários à produção de alumínio, ou dele derivados.
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.949 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.903009/2013-51

O Estatuto Social do Contribuinte estabelece como seus objetivos, dentre outros, a
produção e comercialização de alumínio primário e de quaisquer outros produtos necessários à
produção de alumínio, ou dele derivados.
As despesas portuárias na exportação, entendidas pelo acórdão recorrido como
“insumos”, abrangendo inclusive o outro item recursal que teve seguimento (serviços de
arqueação na exportação), já foram analisadas por este colegiado em mais de uma ocasião, e
seguem o mesmo racional dos fretes de produtos acabados entre estabelecimentos. A matéria é
pacífica e assentada, e já está, inclusive, a reclamar a edição de súmula:
“CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E
DESCARGA. PRODUTOS ACABADOS. NÃO CABIMENTO.
Despesas portuárias na exportação de produtos acabados não constituem insumos
do processo produtivo do Contribuinte, por não se enquadrarem no conceito
fixado de forma vinculante pelo STJ quanto aos critérios de essencialidade e
relevância. Tais serviços não guardam qualquer vínculo com o processo produtivo da
empresa.” (Acórdão de Embargos no 9303-015.131, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan,
unânime, 14.mai.2024, presentes ainda os Cons. Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius
Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Liziane Angelotti Meira) (grifo nosso)
“CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO.
NÃO CABIMENTO. Não há como caracterizar que esses serviços portuários de
exportação seriam insumos do processo produtivo para a produção de açúcar e álcool.
Não se encaixarem no conceito quanto aos fatores essencialidade e relevância, na linha
em que decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem de imposição legal e nem
tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte.” (Acórdão no 9303-
015.265, Rel. Cons. Alexandre Freitas Costa, unânime, 10.jun.2024, presentes ainda os
Cons. Rosaldo Trevisan, Denise Madalena Green, Vinícius Guimarães, Tatiana
Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa,
Semíramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti Meira) (grifo nosso)
E a mesma fundamentação se presta a serviços de arqueação na exportação,
igualmente desvinculados do processo produtivo da empresa, e incorridos em etapa posterior ao
encerramento do processo produtivo.
Daí a semelhança com os fretes de produtos acabados, reiteradamente analisados
pelo STJ e também por este colegiado, com jurisprudência unânime e assentada no sentido da
impossibilidade de crédito.
“CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003), não
há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos da empresa.” (Acórdão no 9303-015.683, Rel.
Cons. Rosaldo Trevisan, sessão de 15.ago.2024, presentes ainda os Cons. Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier
Holanda) (grifo nosso)
Assim, em endosso ao precedente vinculante do STJ sobre os créditos da não
cumulatividade das contribuições, Recurso Especial no 1.221.170/PR (Tema 779), que aclarou a
aplicação do inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições, à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.949 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.903009/2013-51

desempenhada pelo Contribuinte, tem-se que não podem gerar créditos como insumos as
despesas incorridas após o encerramento do processo produtivo, como os serviços aqui
analisados (serviços portuários na exportação e serviços de arqueação na exportação), pelo que
cabe o provimento do apelo fazendário, na parte conhecida.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, apenas no que se refere a serviços de operações portuárias na exportação e
serviços de arqueação na exportação, e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 891
DF CARF MF
Original